Tribunal: STF
Processo: MS 20056
Classe: MS
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-25
Data de publicação: 1976-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA: RELATOR DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO QUE MANDA PROCESSAR O R.E.
PARA MELHOR EXAME NÃO ENCERRA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCETIVEL DE
OFENSA A DIREITO LIQUIDO E CERTO. - AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.